Tribunal: TJSP
Processo: 0002425-26.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

O apelante foi condenado por furto qualificado, em concurso de agentes, mediante rompimento de obstáculo, subtraindo bens de uma marcenaria durante o repouso noturno. A pena foi fixada em 2 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

O apelante foi condenado por furto qualificado, em concurso de agentes, mediante rompimento de obstáculo, subtraindo bens de uma marcenaria durante o repouso noturno. A pena foi fixada em 2 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação por furto qualificado deve ser mantida, considerando a alegação de invasão de domicílio e a participação de menor importância.

III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial, auto de apreensão e depoimentos de testemunhas, incluindo agentes públicos.
4. A alegação de que o imóvel estava abandonado foi afastada, pois o local estava trancado e foi arrombado, e os bens subtraídos foram encontrados na residência do apelante.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Legislação Citada:

Código Penal, art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII; art. 366; art. 202; art. 206; art. 207; art. 156; art. 59; art. 33, §3o.